Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. FÉ PÚBLICA NOTARIAL QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE PROVA DAS DILIGÊNCIAS. INVALIDADE DO ATO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra sentença que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 23/04/2024 para cobrança de mensalidade vencida em 10/05/2018 (R$ 1.135,00), reconhece a prescrição da pretensão executiva e extingue o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), por invalidade do protesto por edital (15/07/2019) como causa interruptiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o protesto realizado por edital, sem comprovação do exaurimento dos meios de localização da devedora (Lei 9.492/1997, art. 15), é válido para interromper o prazo prescricional quinquenal (CC, art. 202, III), tornando tempestiva a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular prescreve em cinco anos contados do vencimento (CC, art. 206, § 5o, I).
4. O protesto é causa interruptiva da prescrição (CC, art. 202, III), porém a intimação por edital possui caráter excepcional e apenas se admite quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização do devedor (Lei 9.492/1997, art. 15).
5. A fé pública notarial não dispensa a demonstração, nos autos, das diligências concretas e esgotadas para localização do devedor; a mera menção, no instrumento de protesto, a tentativa frustrada de intimação pessoal não comprova o requisito.
6. Ausente prova do exaurimento dos meios ordinários de localização, o protesto por edital é ineficaz para interromper a prescrição.
7. Inexistente causa interruptiva válida, o prazo quinquenal iniciado em 10/05/2018 finda em 10/05/2023; proposta a execução em 23/04/2024, configura-se a prescrição.
8. Mantida a sentença que reconhece a prescrição e extingue o feito com resolução de mérito, com majoração de honorários em grau recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O protesto por edital somente interrompe a prescrição quando comprovado o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do devedor, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/1997.”; “2. A fé pública do tabelionato não supre a ausência de prova das diligências necessárias à intimação pessoal.”; “3. Inexistente interrupção válida, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, III, e 206, § 5o, I; Lei 9.492/1997, art. 15; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0704702-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 11/06/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0717537-61.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/07/2022, DJe 10/08/2022.